Tribunal: TCU
Processo: 027.706/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3341/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luiz Flavio Malta Leroy (peça 172) contra os itens 9.1, 9.1.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 452/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que julgou Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 53/2010 - SESAN, cujo objeto foi a implantação da Feira Popular no Município de Esmeraldas (MG); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 174 e 176), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, peça 178), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo e não apresentar fatos novos (notificação: 2/3/2022; termo final para interposição do recurso: 17/3/2022; interposição: 23/3/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Flavio Malta Leroy, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar ao recorrente e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 027.706/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Flavio Malta Leroy (XXX.249.876-XX); Prefeitura Municipal de Esmeraldas (MG) (18.715.466/0001-39). 1.2. Recorrente: Luiz Flavio Malta Leroy (XXX.249.876-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esmeraldas - MG. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.